Tribunal: TJDFT
Processo: 0752351-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0752351-97.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GENIVALDO FERREIRA DOS SANTOS AGRAVADO: ANTONIA GERALDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por GENIVALDO FERREIRA DOS SANTOS em face de decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia em cumprimento de sentença 0710810-12.2023.8.07.0003 iniciado por ANTONIA GERALDA, nos seguintes termos: “Cuida-se de impugnação à penhora realizada em sede de cumprimento de sentença pelo sistema SisBajud, que restou integralmente frutífera, sob fundamento de que as quantias constritas são de natureza impenhoráveis (Id. 211215518). Intimada a parte credora, esta quedou-se inerte. DECIDO. O art. 833, incisos X, do CPC dispõe que é impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 salários-mínimos. Na hipótese dos autos houve bloqueio via sistema SisBajud em contas do executado junto à Caixa Econômica Federal (Ids. 203813278 e 203813279). O executado sustenta a impenhorabilidade dos valores depositados, com base na interpretação extensiva à regra prevista no artigo 833, X do CPC, a fim de que seja reconhecida a mesma proteção dada aos valores depositados em conta poupança. Declara que a penhora recaiu sobre valores em conta utilizada para movimentações acerca de frutos do aluguel de diárias em que o executado disponibilizou seu único imóvel financiado para o sistema Booking, para fins de auferir renda, bem como custear o financiamento imobiliário. Contudo, apesar da interpretação extensiva dada pelo STJ, a proteção deve abarcar valores depositados que tenham finalidade de reserva financeira. Nesse sentido, vale conferir jurisprudência deste e. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS. IMPUGNAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO DE RESERVA FINANCEIRA. ÔNUS DA PROVA DO DEVEDOR. DECISÃO MANTIDA. 1. O Código de Processo Civil - CPC estabelece a impenhorabilidade de determinados bens com o intuito de preservar um patrimônio mínimo ao devedor e garantir a proteção de sua dignidade. Por outro lado, o diploma processual assegura meios para que o credor busque a satisfação de seu crédito. 2. Dispõe o art. 833 do CPC que são impenhoráveis os salários (inciso IV) e a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 salários-mínimos (inciso X), exceto nas hipóteses previstas no § 2o. 3. O Superior Tribunal de Justiça - STJ confere interpretação extensiva à proteção prevista pelo CPC no art. 833, inciso X, a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 salários-mínimos. Entende que a impenhorabilidade abarca todo montante depositado que tenha finalidade de reserva financeira, ainda que as quantias estejam em conta corrente ou em aplicações. 4. Não é toda quantia depositada em conta corrente - até o limite de 40 salários-mínimos - que está acobertada pela impenhorabilidade, mas apenas nos casos em que comprovado o caráter de poupança. Entender que a proteção contra a penhora se estende para qualquer quantia depositada em conta corrente esvaziaria a efetividade da ferramenta de penhora eletrônica, prevista expressamente pelo CPC. 5. Para que seja reconhecida a impenhorabilidade, deve haver comprovação da natureza da verba constrita. O ônus probatório recai sobre o devedor, conforme estabelece o art. 854, §§ 2o e 3o, do CPC, após sua intimação acerca da indisponibilidade dos ativos financeiros. 6. Na hipótese, a quantidade de movimentações financeiras indicadas no extrato bancário demonstra que a conta corrente não era utilizada com a finalidade de reserva financeira. 7. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (TJ-DF 07304443720228070000 1669071, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, Data de Julgamento: 23/02/2023, 6a Turma Cível, Data de Publicação: 13/03/2023) (grifei) A caracterização de uma conta para reserva financeira exige a comprovação quanto à movimentação financeira empreendida. Isso porque, se sua utilização ocorre com regularidade, para pagamento de parcelas, boletos, transferências bancárias etc., desvirtua-se do propósito em que se funda a conta, e não encontra o respaldo denotado no artigo 833, inciso x, do CPC. Ante o exposto, REJEITO A IMPUGNAÇÃO. Preclusa esta decisão, intime-se a parte autora para dizer se dá quitação à obrigação e para que informe os dados da conta para recebimento do montante. Com a resposta, em caso de quitação, fica desconstituída a penhora no rosto dos autos do PJe no 0703125-39.2019.8.07.0020. Oficie-se ao Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras Fica deferida, desde já, a expedição de alvará de levantamento. Intimem-se.” (ID 217347652 na origem). Nas razões recursais (ID 67074310), GENIVALDO FERREIRA DOS SANTOS, ora agravante, afirma que “demonstrou que o aluguel das diárias nos quais recebe do único imóvel alugado é de cerca de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais)” e que “a manutenção da constrição dos valores violaria substancia[l]mente o propósito da Lei no 8.009/90, dado que o agravante e sua família ficariam sem os valores dos alugueis (a reserva financeira) e, principalmente, sem fonte de recurso para custear o financiamento”, aduzindo que a verba é impenhorável, a teor da Súmula 486/STJ (ID 67074310, p. 6). Alega que “não verificada nos autos a existência de outros valores a título de reserva financeira, ainda que se conclua que a importância constrita não se trata de salário, o valor atingido merece a proteção prevista no inciso X do art. 833 do CPC, cumprindo frisar que, conforme explicitado alhures, a penhora compromete a subsistência do agravante” (ID 67074310, p. 6). Quanto aos requisitos para a concessão de efeito suspensivo, sustenta que: “PROBABILIDADE DO DIREITO: Resta caracterizada diante da demonstração inequívoca de que a impenhorabilidade de seus rendimentos com alugueis (para sua subsistência), resta amparada pelo art. 833, IV, do CPC, cumulada com a Súmula 486, do STJ; • RISCO NA DEMORA: Fica caracterizado pelo fato de que o agravante irá inadimplir diversas contas que precisam ser honradas, caso não possa efetivamente ter esse pedido especial apreciado, consequentemente sofrerá (com vem sofrendo), sérios danos, eis que o bem almejado nesse recurso é o que lhe sustenta, mormente compra de remédios (idoso 65 anos), bem como o pagamento do financiamento imobiliário, no qual utiliza para sua subsistência.” – ID 67074310, pp. 6-7. Argumenta que “o deferimento do efeito suspensivo não caracteriza conduta irreversível, não conferindo nenhum dano ao agravado” (ID 67074310, p. 7). Requer ao final “a atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo, bem como, no mérito, o conhecimento e provimento do presente recurso” (ID 67074310, p. 7). Preparo recolhido (ID 67074312-13). É o relatório. Decido. Conforme relatado, o agravante busca a concessão de efeito suspensivo à decisão pela qual rejeitada a impugnação à penhora de valores via SISBAJUD, alegando em suma que: a) a verba é impenhorável, por se tratar de renda obtida com único imóvel (Súmula 486/STJ e da Lei 8.009/90); b) a quantia estava depositada em caderneta de poupança, atraindo a impenhorabilidade prevista no inciso X do art. 833 do Código de Processo Civil (ID 67074310). No entanto, verifica-se que, na origem, a parte nada alegou quanto à impenhorabilidade com base na Lei 8.009/90 e na Súmula 486/STJ. Embora a impenhorabilidade possa ser alegada a qualquer tempo, a matéria transferida ao exame do Tribunal é unicamente aquela versada na decisão recorrida (sob pena de supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição). Assim, no presente agravo, deixo de analisar a alegada impenhorabilidade fundamentada na Lei 8.009/90 e na Súmula 486/STJ, por se tratar de inovação recursal. Isto posto, hipótese que se amolda ao que previsto no parágrafo único do art. 1.015, CPC: agravo de instrumento interposto em face de decisão proferida em cumprimento de sentença (ID 217347652 na origem); conheço parcialmente do recurso. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se por não satisfeitos os requisitos para a concessão do efeito suspensivo pretendido, probabilidade do direito que não se evidencia. Na origem, a parte agravante se insurge contra o bloqueio de quantias em sua conta junto à Caixa Econômica Federal,no valor de R$ 4.927,01 (quatro mil, novecentos e vinte e sete reais e um centavo), correspondente ao total do débito, alegando, em suma, ser protegido pela impenhorabilidade prevista no inciso X do art. 833 do Código de Processo Civil (ID 211215518). Sobreveio a decisão ora agravada, pela qual rejeitada a impugnação, definido que se a utilização de conta para reserva financeira “ocorre com regularidade, para pagamento de parcelas, boletos, transferências bancárias etc., desvirtua-se do propósito em que se funda a conta, e não encontra o respaldo denotado no artigo 833, inciso x, do CPC” (ID 217347652, p. 2 na origem). Pois bem. De acordo com o art. 833, inciso X do Código de Processo Civil, é impenhorável “a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos”. O Superior Tribunal de Justiça confere interpretação extensiva ao referido dispositivo legal para considerar impenhorável a quantia de até quarenta salários-mínimos poupada pelo devedor para ser usada em situações de emergência, seja ela mantida em conta-corrente, caderneta de poupança propriamente dita ou em fundo de investimentos, ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude, a ser verificado caso a caso e de acordo com as circunstâncias da situação em julgamento. No sentido: “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. IMPENHORABILIDADE. 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. ALCANCE. 1. É impenhorável, de acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, a quantia de até quarenta salários mínimos depositada em conta-corrente, aplicada em caderneta de poupança ou outras modalidades de investimento, exceto quando comprovado abuso, má-fé ou fraude a serem apreciados caso a caso. Precedentes. 2. O disposto no art. 854, § 3o, I, do CPC/2015, não afasta o entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça de que os valores inferiores a 40 salários mínimos são presumidamente impenhoráveis. 3. Agravo interno desprovido.” (AgInt no AREsp n. 2.381.515/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 14/12/2023.) Todavia, a finalidade da norma protetiva em questão (impenhorabilidade de quantia de até 40 salários-mínimos depositada em conta bancária do devedor) é proteger a reserva financeira do devedor para atendimento das necessidades básicas de seu sustento e de sua família diante de situações emergenciais e imprevistos em atenção ao princípio da dignidade da pessoa humana (artigo 1o, III, Constituição Federal). E, nesse sentido, a proteção deve ser conferida quando demonstrado tratar-se de quantia poupada, não saldo ordinário da conta, sob pena de distorcer o que foi previsto pelo legislador no art. 833, X do CPC. Por oportuno: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO VIA SISBAJUD. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. ÔNUS DA PROVA DO EXECUTADO. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. DECISÃO MANTIDA. 1. Na dicção do art. 833, X, do CPC, é impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 salários-mínimos. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento segundo o qual são impenhoráveis os valores poupados pelo devedor, seja em caderneta de poupança, conta corrente, fundo de investimentos ou em papel-moeda, até o limite de 40 salários-mínimos, ressalvado eventual abuso, má-fé, ou fraude, a ser verificado de acordo com as circunstâncias do caso concreto. 2. Contudo, não demonstrada a intenção de poupar, tampouco a natureza de alimentos da verba penhorada, não se sustenta a alegação de impenhorabilidade, não se liberando o executado do ônus probatório imposto pelo art. 854, § 3o, I, do CPC. 3. Agravo conhecido e não provido.” (Acórdão 1806981, 07308294820238070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 25/1/2024, publicado no PJe: 26/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada). Na hipótese, a intensa movimentação (praticamente diária) demonstrada no extrato bancário de junho e julho/2024 (ID 211217598-99 na origem), sem indicação da natureza das verbas ali depositadas, afasta a natureza de reserva financeira, permitindo o bloqueio efetuado. No ponto: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. CONTA BANCÁRIA. ORIGEM SALARIAL. IMPOSSIBILIDADE. VALORES INFERIORES A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. NATUREZA DA CONTA BANCÁRIA. CONTA CORRENTE. RESERVA FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. PENHORA MANTIDA. ( ) 3. A impenhorabilidade de valores inferiores a 40 salários mínimos se refere aos recursos depositados em caderneta de poupança, conforme artigo 833, inciso X, do CPC, não podendo ser estendida a valores presentes em conta corrente que não guarda a mesma finalidade quando não comprovada o caráter de reserva financeira. 4. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.” (Acórdão 1918600, 0719703-64.2024.8.07.0000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/09/2024, publicado no DJe: 30/09/2024). Assim é que, em sede de juízo de cognição sumária, em princípio, reputo que a aparência de bom direito se afigura muito mais presente na decisão hostilizada do que na irresignação da parte agravante, razão pela qual indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). Brasília, 12 de dezembro de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora